Tribunal: TJES
Processo: 0042606-84.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042606-84.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA –
RESPEITADO O DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
onforme
documento de confirmação de compra de passagem juntada aos autos
o consumidor foi cientificado de que, em caso de “
alterações e o não comparecimento ao embarque estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida
”,
indicando o cumprimento pela companhia aérea do dever de informação ao consumidor, conforme previsão do art. 6º, inciso III, do CDC.

2
.

É
comum que as companhias aéreas disponibilizem preços de passagens mais acessíveis que, em contrapartida,
apresentem
maiores restrições para
o
caso de cancelamento ou remarcação,
de modo que o
consumidor
ao optar por passagem de menor custo, tenha que suportar eventuais ônus para a modificação do contrato firmado.

3
.

Neste caso
, ficou demostrado nos autos que a solicitação de remarcação ocorreu em
04/03/2010,
um dia antes da data de embarque (05/03/2010), de maneira que não se mostra abusiva a cobrança de
tarifa
para remarcação
de passagem aérea.

4
.

A
decisão administrativa do Procon
M
unicipal
foi
prolatada
de
maneira
genérica,
sem fazer a

subsunção do caso concreto as normas jurídicas,
tendo em vista que os argumentos que
subsidiaram
a aplicação da multa não guarda
m
relação com a reclamação
feita pelo consumidor junto ao órgão público municipal (
cobrança de
tarifas
para a remarcação de passagens aéreas
)
, refer
indo
-se a cobrança de
tarifa
e financiamento pelas instituições financeiras.

5
.
Diante
dessa circunstância
,
mostra-se evidente que
a
o
fazer uma análise
incompatível

com o

contexto fático
descrito
no processo administrativo
,
a

decisão do Procon Municipal
afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal

(ampla defesa e contraditório).

6.
Recurso

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença
de fls.
336/337v
, proferida pelo magistrado, Dr.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO,
da
5ª Vara da Fazenda Pública
de
Vitória/
ES,
que,
no
s autos da
ação anulatória movida pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A
,
julgou procedente o pedido da inicial
para declarar nulo o processo administrativo nº
0631/2010
, bem como a multa administrativa aplicada pelo Procon
Municipal de Vitória.

Em suas razões recursais
(fls.
341/347
)
,
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em resumo, que
diversamente do afirmado na sentença, a cobrança de
tarifa
pela companhia aérea para a remarcação de passagens caracteriza violação aos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a decisão administrativa do Procon municipal deve ser mantida,
pois
encontra perfeitamente fundamentada, com a exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença,
a

fim seja julgado totalmente improcedente o pedido da petição inicial.

Contrarrazões
às
fls.
350/357
pel
a

GOL LINHAS AEREAS S.A

n
a

qual
pugna pelo desprovimento do recurso e, via de consequência,
pel
a manutenção da sentença.

Despacho no I
D
n° 6810381 determinando a intimação do
M
unicípio apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-
se
sobre eventual nulidade do ato administrativo do Procon pela ausência de adequada motivação.

Petição do ente municipal no Id n° 7819077, afirmando, em síntese, que “
a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal de Vitória está devidamente fundamentada, de acordo com os elementos fáticos subjacentes aos autos e em plena consonância com as disposições normativas aplicáveis ao processo administrativo
”.

Pois bem.
Verifica-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Extrai-se dos autos que a apelada
GOL LINHAS AÉREAS S.A
ajuizou “Ação Anulatória,
com pedido de antecipação de tutela
” em face do
Município
Apelante, narrando que um consumidor compareceu ao Procon e abriu reclamação referente
a cobrança de
tarifa
s para remarcação de passagens aéreas.

N
a reclamação administrativa junto ao Procon (fl. 196), relata-se que o consumidor Sr. José Roberto Passos de Miranda adquiriu 04 (quatro passagens aéreas com destino
Vitória x Rio (Santos Dumont)
e
Rio (santos Dumont) x Vitória
com data de embarque de 05/03/2010 e retorno em 08/03/2010. Ocorre que o consumidor sofreu um acidente, ficando assim impossibilitado de viajar.

O consumidor então, entrou em contato com a companhia aérea em 04/03/2010, para efetivar o cancelamento das passagens sob o protocolo 10424453 e 10424453, quando teria sido informado que a multa para remarcação dos bilhetes seria de R$ 80,00 (oitenta reais) por passagem.

Diante da situação, instaurou-se o Processo Administrativo nº
0631/2010
,
que result
ou
na aplicação
de penalidade no valor de

R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, sob o fundamento
de
prática abusiva pela companhia aérea, com violação aos artigos
39, inciso V
1
, e art. 51, §1º, III
2
, do CDC.

E
ncerrada a instrução processual, o douto magistrado de primeiro grau proferiu sentença de proced
ência da pretensão autoral, sob o fundamento de que
o consumidor, no momento da compra das passagens, foi cientificado acerca dos termos de cancelamento e remarcação, bem como o infortúnio vivenciado pelo consumidor não pode ser imputado para a apelada.

Fixados os contornos da controvérsia recursal,
observa-se que a r. sentença recorrida não merece
reforma
, senão vejamos.

Inicialmente,
reitera
-se
a possibilidade do

Poder Judiciário
exercer
o
controle externo de legalidade
sobre
o ato administrativo
, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia
3
. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

No caso em análise, conforme
documento de confirmação de compra de passagem juntada aos autos (
fls. 199/201
)
o consumidor foi cientificado de que, em caso de “
alterações e o não comparecimento ao embarque estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida
”,
indicando o cumprimento pela companhia aérea do dever de informação ao consumidor, conforme previsão do art. 6º, inc. III, do CDC.

Além disso
, é comum que as companhias aéreas disponibilizem preços de passagens mais acessíveis que, em contrapartida,
apresentem
maiores restrições para
o
caso de cancelamento ou remarcação,
de modo que o
consumidor
ao optar por passagem de menor custo, tenha que suportar eventuais ônus para a modificação do contrato firmado.

Neste caso
, ficou demostrado nos autos que a solicitação de remarcação ocorreu em
04/03/2010,
um dia antes da data de embarque (05/03/2010), de maneira que não se mostra abusiva a cobrança de
tarifa
para remarcação
de passagem aérea.

Além disso
, a
pesar do Município apelante afirma
r
nas suas razões recursais que
a decisão administrativa
se
encontra fundamentada, com a exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa,
essa não é a realidade dos autos.

Ao
analisar a decisão administrativa do Procon municipal (fls. 207/225),
observa-se que foram utilizados como argumentos para aplicação da multa as seguintes teses:

(i) alegação de abusividade nos valores de taxas e juros pelas instituições financeiras, fazendo alusão ao artigo 192 da Constituição Federal, o qual versa sobre a estruturação do sistema financeiro nacional;

(ii) aplicação da
“Declaração de Salvador sobre os direitos do consumidor de crédito”,
que está
relacionada a reunião do comitê técnico nº 7 de Defesa do Consumidor do Mercosul, realizada nos dias 13 e 14 de agosto de 2009 em Salvador/BA,
e, por fim,

(iii)
indicação de que houve prática abusiva
no caso analisado no processo administrativo
, pois, “restou comprovado que a cobrança de multa, juros e encargos de financiamento efetuada pela reclamada são ilegais”.

Pela exposição dos argumentos acima,
vislumbra
-se que
a decisão administrativa do Procon
M
unicipal
foi
prolatada
de
maneira
genérica,
sem fazer a

subsunção do caso concreto as normas jurídicas,
tendo em vista que os argumentos que
subsidiaram
a aplicação da multa não guarda
m
relação com a reclamação
feita pelo consumidor junto ao órgão público municipal (
cobrança de
tarifas
para a remarcação de passagens aéreas
)
, refer
indo
-se a cobrança de
tarifa
e financiamento pelas instituições financeiras.

Diante
dessa circunstância
,
mostra-se evidente que
a
o
fazer uma análise
incompatível

com o

contexto fático
descrito
no processo administrativo
,
a

decisão do Procon Municipal
afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal

(ampla defesa e contraditório).

Dito isso, ressalt
a-se
que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial, conforme evidencia a jurisprudência do
e
. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA. GRADAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fundamentação produzida no acórdão para anular a decisão administrativa que aplicou pena pecuniária à recorrida foi a ausência de motivação para a fixação de multa.
Como demonstrado no acórdão recorrido, o ato administrativo questionado reputa-se eivado de ilegalidade, visto que insuficientemente motivado pelo órgão ambiental. Depreende-se que a análise perpetrada pelo juiz não foi sobre o mérito do ato administrativo, mas sobre a ilegalidade do ato administrativo produzido sem a devida motivação
. RMS 40.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7/2/2014. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1787922 ES 2018/0326005-6, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Dessa forma,
os fundamentos utilizados
pel
o
Procon
Municipal de Vitória
acerca dos motivos
que
ensejaram a procedência da reclamaç
ão
do consumidor
e, consequentemente, a imposição da multa,
é
desprovida de
correlata
argumentação
fática
,
razão
pel
a
qual

não merece reparos a
s
entença que reconheceu a nulidade da sanção
administrativa imposta
.
A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROVENIENTE DE SUPOSTO VÍCIO EM APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MAU USO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes.
2. Em análise da legalidade do ato administrativo, verifica-se que a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo, em desfavor da empresa Apelada, foi fundamentada na existência de vício do produto e na consequente ofensa à legislação consumerista, o que, contudo, contraria as provas contidas nos autos administrativos. 3. Os motivos invocados no ato devem guardar estreita correspondência com a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES.
Data: 19/Dec/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0016944-21.2014.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
2 – Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas. 3 – Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto. 4. É sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial.
Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa. 5 – Recurso improvido. (TJES. Data: 26/Sep/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0015383-93.2013.8.08.0024. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro gra
u
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11, do artigo 85, do CPC.

É
como
voto.

1
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

2
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

3

AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.